Tribunal: TJDFT
Processo: 0719208-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719208-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA SANTA BARBARA SERRADOURADA SANTOS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Terezinha Santa Bárbara Serradourada Santos contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A embargante afirma que a decisão foi omissa quanto ao fato de que o valor de apenas um dos mútuos foi depositado na conta corrente dela. Sustenta que não há registro de que a quantia de R$ 29.913,67 (vinte e nove mil, novecentos e treze reais e sessenta e sete centavos) referente a empréstimo consignado tenha caído em sua conta. Argumenta que a ausência de disponibilidade do valor do empréstimo na sua conta é um indicativo de que o negócio jurídico foi fruto de fraude, que ocorreu em razão da falha na prestação do serviço do embargado, de modo que a sua anulação é imperiosa. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada. O embargado apresentou contrarrazões nas quais defendeu o desprovimento dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Objetivam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Os embargos de declaração não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. O Tema de Repercussão Geral no 339 do Supremo Tribunal Federal apreciou a questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Estabeleceu a tese de que o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas; determina apenas que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.[1] Esse entendimento é acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça.[2] A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, de forma a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. A decisão embargada esclareceu que o agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Explicou que o deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar o vislumbre da probabilidade do direito em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. Assinalou que os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para a comprovação inequívoca dos requisitos referidos. Pontuou que o exame da existência, da validade e da eficácia dos negócios jurídicos apresentados necessita de maior aprofundamento probatório. Ressaltou que a comprovação da fraude na contratação deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que excede a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Salientou que descabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento (o que inclui o exame da eventual disponibilidade, ou não, de valores na conta da embargante), as quais deverão ser analisadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. A reunião dos elementos supramencionados demonstra que a omissão alegada é inexistente. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses da embargante não constitui motivação idônea para reputá-la omissa. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Prossiga-se a tramitação regular do feito. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, AI 791.292/PE QO-RG, Tribunal Pleno, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 12.8.2010. [2] STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Primeira Seção, Rel.a Min.a Diva Malerbi (Desembargadora convocada), j. 15.6.2016.